Tribunal: TJBA
Processo: 8031094-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031094-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO DA SILVA

Advogado(s)
:
TIAGO SANTOS ALVES, RUBIA MUNIS BORGES SILVA

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARCELO ARAUJO CARVALHO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR.. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por José Cláudio da Silva contra decisão interlocutória que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo Caminhão Trator Actros 2653S 6X4, ano 2023/2024, em ação fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária celebrado com instituição financeira. O agravante sustenta a invalidade da comprovação da mora, porque a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso daquele indicado no contrato, e a abusividade da capitalização diária de juros sem informação da taxa diária correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada a endereço diverso daquele constante do contrato comprova validamente a mora do devedor fiduciante; (ii) estabelecer se a previsão de capitalização diária de juros sem informação da taxa diária configura abusividade contratual; e (iii) determinar se a ausência de comprovação válida da mora e a abusividade de encargo exigido no período de normalidade impedem a manutenção da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, pois o consumidor fiduciante é destinatário final do serviço de crédito e a instituição financeira qualifica-se como fornecedora de produtos e serviços financeiros, nos termos da Súmula 297 do STJ.

A hipossuficiência técnica e informacional do consumidor justifica a inversão do ônus da prova, porque a instituição financeira centraliza as informações contratuais, os cálculos de evolução da dívida, os juros remuneratórios e as notificações encaminhadas ao devedor.

A ação de busca e apreensão exige comprovação prévia e idônea da mora do devedor fiduciante, mediante notificação extrajudicial escrita, como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

O envio da notificação ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a mora, independentemente de recebimento pessoal, mas a remessa a endereço diverso do contratual invalida o ato notificatório, conforme o Tema Repetitivo 1.132 do STJ e precedente específico do STJ sobre notificação enviada a endereço diverso.

No caso concreto, o contrato indicou endereço na Rua Duque de Caxias, nº 407, Centro, Bom Jesus da Lapa/BA, enquanto a notificação extrajudicial foi remetida para a Rua De Caxias, nº 806, casa, Centro, Bom Jesus da Lapa/BA, o que impede a caracterização da mora.

A capitalização diária de juros somente é válida quando o contrato informa, de modo claro e inteligível, a taxa diária aplicável, pois a mera indicação das taxas efetivas mensal e anual não permite ao consumidor controlar previamente o alcance dos encargos cobrados.

A ausência de informação sobre a taxa diária de juros remuneratórios configura descumprimento do dever de informação e torna abusiva a cláusula de capitalização diária, conforme jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia citada no voto.

A abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor e retira o fundamento jurídico indispensável à manutenção da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A notificação extrajudicial enviada a endereço diverso daquele indicado no contrato não comprova validamente a mora do devedor fiduciante. 2. A cláusula que prevê capitalização diária de juros sem informar a taxa diária correspondente viola o dever de informação e configura abusividade contratual. 3. A ausência de comprovação válida da mora e a abusividade de encargo exigido no período de normalidade contratual impedem a concessão ou manutenção da liminar de busca e apreensão em contrato garantido por alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/1990, art. 6º, III e VIII; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Tema Repetitivo nº 1.132, Segunda Seção, paradigma REsp nº 1.951.888/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 2.524.345/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, REsp nº 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, REsp nº 2.238.342/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.11.2025, DJEN 27.11.2025; TJBA, Apelação nº 0302469-31.2013.8.05.0274, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, publ. 26.05.2021; TJBA, Apelação nº 0533454-03.2017.8.05.0001, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, publ. 26.03.2025.